Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-97.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013028-97.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA GALDINA DA SILVA - CPF: 405.440.791-91 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
LEI Nº 14.905/2024 (TAXA SELIC).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por
A.G.D.S
.
, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à devolução em dobro do valor descontado (R$ 1.827,24) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00. O banco recorre buscando a compensação de valores, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, a restituição simples do indébito, a modificação do termo inicial dos juros e correção monetária, a aplicação da taxa Selic e a limitação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais diante da fraude em contrato bancário não reconhecido; (
ii
) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais; (
iii
) determinar se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) fixar os marcos iniciais de juros e correção monetária aplicáveis à indenização e à restituição; (v) verificar a possibilidade de limitação das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por configurar fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e da jurisprudência consolidada no REsp 1.199.782/PR.

A fraude restou comprovada por perícia grafotécnica que atestou que a assinatura no contrato não partiu da autora, o que afasta a existência de relação jurídica entre as partes.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 9.000,00 foi reduzido para R$ 7.000,00, por se mostrar excessivo à luz da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

A restituição em dobro do valor descontado indevidamente (R$ 1.827,24) é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé da consumidora e da ocorrência após 30/03/2021, conforme modulação estabelecida pelo STJ.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária sobre danos morais deve observar a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa Selic como índice unificado; após sua vigência, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios, a taxa Selic deduzido o índice de correção.

A pretensão de compensação de valores foi afastada, uma vez que o valor foi depositado judicialmente pela autora em ato de boa-fé, não havendo enriquecimento sem causa.

O pedido de limitação das astreintes é juridicamente incabível, pois o comando judicial apenas confirmou tutela anterior e impôs obrigação negativa já reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de contratos bancários não reconhecidos, mesmo quando praticadas por terceiros.

A existência de fraude em contrato bancário, com descontos indevidos sobre benefício previdenciário, caracteriza dano moral presumido.

A restituição em dobro do valor descontado indevidamente é devida quando o pagamento se deu de boa-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, como juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944, parágrafo único; CDC,
arts
. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.09.2022,
DJe
29.09.2022; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1000115-20.2025.8.11.0010, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.11.2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1023410-32.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6
CONSIG
”)
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Esther Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Devolução de Valores Creditados Indevidamente com Pedido de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar para Suspensão de Desconto em Folha
ajuizada por ANTÔNIA GALDINA DA SILVA, para declarar inexistenteo apontamento indicado na peça inicial, bem como condenar a instituição financeira à indenização por danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e à restituição em dobro do valor deR$ 1.827,24.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta que o Juízo de origem não se manifestou quanto à possibilidade de compensação de valores, medida necessária a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Assevera

que a parte apelada não logrou demonstrar qualquer ofensa grave capaz de motivar a condenação em danos morais,
aduzindo, ainda, que mesmo em se tratando de caso de fraude constatada, não é razoável a imposição da condenação em danos morais, posto que a instituição financeira também foi vítima da situação.

Defende a inexistência de má-fé da instituição financeira a justificar a restituição em dobro do indébito, devendo esta ocorrer na forma simples.

Insurge-se ainda contra a fixação de multa na decisão liminar, que não estipulou o valor máximo a ser alcançado
, “
sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir
ad
eternum
”.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de se afastar o dano moral ou reduzir o valor fixado a montante proporcional e razoável, com a retificação do termo inicial dos juros e correção monetária para que sejam computados a partir do arbitramento. Pugna, ainda, pela reforma da sentença no ponto em que determina a restituição em dobro, para que esta ocorra na forma simples, com juros a partir da citação. Pleiteia, ainda, a observância à taxa Selic, em consonância com a orientação recente daquela Corte Superior.
Por fim, requer seja imposto um valor máximo a ser eventualmente aplicado sobre as astreintes, “evitando-se a punição demasiada do apelante”.

Contrarrazões no ID 331761421.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6
CONSIG
”)
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Esther Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Devolução de Valores Creditados Indevidamente com Pedido de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar para Suspensão de Desconto em Folha
ajuizada por ANTÔNIA GALDINA DA SILVA, para declarar inexistenteo apontamento indicado na peça inicial, bem como condenar a instituição financeira à indenização por danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e à restituição em dobro do valor deR$ 1.827,24 (mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

Trata-se de
AÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA
proposta por
ANTONIA
GALDINA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega o autor que, ao verificar seus rendimentos, constatou um suposto contrato de empréstimo consignado, que afirma jamais ter solicitado ou autorizado, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais.

Afirma que, ao tentar resolver o problema administrativamente, enfrentou dificuldades em contatar o réu, sendo compelido a ingressar com a presente ação para a cessação dos descontos e reparação pelos danos sofridos. Requer, portanto, a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Junta instrumento procuratório e documentos à Id. nº. 54389264.

À Id. nº 55014932 concedi a justiça gratuita, bem como deferi a tutela.

A audiência de conciliação restou inexitosa, visto que as partes não chegaram
a
autocomposição do conflito, de acordo com o termo à Id. nº 57524981.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. nº 59295944, alegando em preliminar impugnação ao valor da causa e ausência de pretensão resistida e no mérito contratação regular, utilização dos serviços, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

Impugnação do autor em Id. n° 68983733.

Laudo pericial Id. nº 173368823.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

As argumentações da parte autora, de que não realizou os empréstimos com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pela Autora Id. nº.59295946.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pela autora.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho da Autora, conforme conclusão do Sra. Perita à Id n°173629839:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
a assinatura questionada no documento acostado no ID nº 59295946, não foi oposta com o próprio punho da Sra.
Antonia
Galdina Da Silva
, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 22 (vinte e duas) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no
Resp
nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

[...]

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

[...]

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Consta
na exordial pedido referente
a repetição de indébito, para configurar o direito à repetição de indébito há que se demonstrar o seu pagamento, que de fato foi devidamente demostrado,entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.

Neste sentido:

[...]

Assim é devida a dobra quando o consumidor é cobrado em indevidamente e quando paga, sendo-lhe direito
a
restituição do dobro daquilo que pagou, o que torna de plano devido a dobra do valor deR$ 1.827,24. (um mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)pagos pelo autor.

DOS DANOS MORAIS

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto,configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

[...]

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébitoreferente ao dobro do valor deR$ 1.827,24. (um mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

III – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida

IV - CONDENAR
o
réu a
proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

V - EXPEÇA-SE
certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.
”

Pois bem.

Inobstante a força argumentativa da instituição financeira, entendo que subsiste o
dever de indenizar
.

Comoécediço, as fraudes praticadas por terceiros
não têm o condão de eximir a responsabilidade da Apelante.
Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

A propósito, cito o seguinte julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido
.”(STJ -REsp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: MinistroLUISFELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011
RSSTJ
vol. 43
p .
179
RSTJ
vol. 224 p. 306, grifo nosso)

Embora a Apelante sustente que a sentença, se mantida, resultaria em enriquecimento ilícito da parte apelada, sob o argumento de que não foi comprovado qualquer abalo psicológico ou dano moral decorrente das ações da instituição financeira, tal alegação não afasta o dever de indenizar.

Ademais, no caso em questão, considerando que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora resultam de um contrato fraudulento, tal fato, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral, dispensando a necessidade de comprovação específica de abalo psicológico ou constrangimento.

Assim, não há possibilidade de se afastar o dever de indenizar pelos danos causados à Autora.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.Devem-seobservar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,sob penade propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$
9
.000,00(
nove
milreais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo Apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“Art. 944.A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A Autoraexperienciouconstrangimento decorrente da necessidade de se impugnar os descontos fraudulentos e de participar de perícia grafotécnica para comprovar suas alegações, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional e estresse, especialmente considerando que os descontos realizados incidiam sobre verba de natureza alimentar.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença
, especialmente considerando que, tão logo constatado o depósito indevido de valores em sua conta bancária, a autora prontamente buscou a via judicial, oportunidade em que obteve a concessão da liminar para impedir a realização dos descontos em seu benefício até o julgamento do mérito
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao
ilícito
.” (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

“
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.”(
TJ-MT
1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no
DJE
10/09/2024)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Oportunamente, trago à baila julgados deste
eg
. Sodalício que, em situações análogas, arbitrou os danos morais neste mesmo importe:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAISE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOMORALCONFIGURADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. O desconto indevido sobre verba alimentar de benefício previdenciário caracterizadanomoralin
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, sendo adequado o valor indenizatório de
R$7.000,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MT 1000115-20.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no
DJE
02/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA AFRAUDEEM CONTRATO FÍSICO.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 373, II DO CPC. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR.DANOMORAL. OCORRÊNCIA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 1. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura no contrato físico “sub judice”, demonstrando a conduta ilícita da instituição financeira.

2. O banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de empréstimos fraudulentos, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurandodanomoral.

3. O valor da indenização pordanosmorais, fixado em
R$7.000,00
, é razoável e proporcional aos transtornos sofridos pela autora, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados
.”

(TJ-MT 1023410-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no
DJE
24/04/2025)

Por fim, no que se refere ao pedido de modificação do termo inicial dos juros moratórios para a data d
o arbitramento
, impende rejeitá-lo.

Trata-se, na hipótese, de responsabilidade civil
extracontratual
, decorrente de ato ilícito praticado no âmbito de relação de consumo, cujo vínculo contratual foi expressamente declarado inexistente.

Nessa circunstância, incide a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça
por meio da
Súmula 54
, segundo a qual
em casos de responsabilidade extracontratual,
os juros de mora fluem a partir do evento danoso.

Quanto à correção monetária aplicável à indenização por danos morais, o marco inicial deve ser a data do arbitramento judicial, nos termos da
Súmula 362
do STJ.

No tocante
à
restituição d
os
valores
,o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dosEmbargos de Divergênciaem Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, doCDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastandoaviolação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJmodulou os efeitos da decisão, determinando que o novoentendimentoseriaaplicável apenas às cobranças realizadas após30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que o crédito fraudulento foi realizado em 05/04/2021, a restituição do valor descrito na inicial deve ser
em dobro
.

No que diz respeito ao pleito de fixação do termo inicial dos juros moratórios, em caso de danos materiais, na data da citação, a insurgência não encontra amparo jurídico. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a correção monetária incidente sobre o dano material deve ter como marco inicial a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, porquanto é nesse momento que ocorre a diminuição patrimonial a ser recomposta.

Prosseguindo, verifica-se que a
sentença recorrida adotou o INPC/IBGE como índice de correção monetária das verbas devidas. Em suas razões recursais, a instituição financeira pleiteia a aplicação da taxa Selic, invocando, para tanto, recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 promoveu relevantes alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, redefinindo os critérios legais para a incidência de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis. Referida norma estabeleceu que, na ausência de estipulação contratual ou de disposição legal específica, deverão ser observados o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa Selic como juros legais, deduzindo-se, desta última, o percentual correspondente à correção monetária aplicável.

Nos termos do art. 5º, II, da Lei 14.905/2024, as alterações introduzidas passaram a produzir efeitos sessenta dias após sua publicação, ocorrida em 1º de julho de 2024.

Dessa forma, até o início da vigência da nova legislação, devem prevalecer as diretrizes jurisprudenciais anteriormente fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente o decidido no Tema 112, que admite a aplicação da taxa Selic como índice unificado de atualização e juros nas dívidas civis. Contudo, a partir da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, impõe-se a adoção do regime legal superveniente, com aplicação do IPCA para fins de correção monetária e, quanto aos juros moratórios,
a utilização
da taxa Selic
,
deduzid
o o índice da atualização monetária
, conforme os novos parâmetros delineados nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

No que tange ao pleito recursal de compensação de valores, cumpre desde logo afastá-lo. A quantia de R$ 1.827,24, objeto de suposto crédito à autora, foi
integralmente depositada em juízo por iniciativa da própria demandante

(ID 331761361)
, como forma de demonstrar a ausência de anuência com a contratação imputada e sua inequívoca boa-fé.

Não bastasse isso, a sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica alegada pelo banco, à luz da prova pericial que afastou a autenticidade da assinatura no suposto contrato, circunstância que atrai, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro.

Assim, a condenação imposta, restrita ao dobro do valor que sequer permaneceu na posse da autora, não representa qualquer enriquecimento sem causa, mas mero reequilíbrio frente à ilicitude apurada.

Por fim, quanto à pretensão recursal de limitação da multa cominatória, verifica-se que a sentença não impôs nova penalidade, mas apenas ratificou a tutela anteriormente concedida, a qual determinava a cessação dos descontos oriundos de contrato reputado inexistente.

Reconhecida judicialmente, ainda que pendente de trânsito em julgado, a inexistência da relação jurídica impede, desde logo, a continuidade de quaisquer descontos no benefício da autora.

O comando judicial, por sua natureza declaratória e confirmatória, já vincula as partes, de modo que o pedido de limitação da multa mostra-se processualmente inadequado e juridicamente
inócuo
, pois não se trata de obrigação sujeita a cumprimento futuro, mas de vedação já imposta e reiterada pela sentença.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para
r
eduzir o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
e determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024,aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos,o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112);(
ii
)
após a vigência da nova lei:correção pelo IPCA como índice de correção monetária e,ejurosde mora pelataxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Deixo

de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,REspn. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026